Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-30.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-30.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOACI DIAS DA CRUZ

Advogado(s)
:
DANIEL VICTOR SANTOS SENA, KAMYLLA MAIA GOMES CERQUEIRA, GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E OMISSÕES QUANTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E AOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000768-30.2023.8.05.0109
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS e como enbargada LOACI DIAS DA CRUZ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.